Tribunal: TJPA
Processo: 0023134-49.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-11-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. DESPROVIMENTO.1. As provas da materialidade do crime e da autoria (testemunhas de acusação/informantes e vítima), aliados à frágil versão do acusado, levam à configuração do crime de lesões corporais submetido à Lei Maria da Penha.2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0023134-49.2016.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO:

APELAÇÃO PENAL

COMARCA: MARABÁ

APELANTE: ADENILTON VIEIRA MARTINS
ADVOGADO: DR. ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. DESPROVIMENTO.
1. As provas da materialidade do crime e da autoria (testemunhas de acusação/informantes e vítima), aliados à frágil versão do acusado, levam à configuração do crime de lesões corporais submetido à Lei Maria da Penha.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Marabá, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ADENILTON VIEIRA MARTINS
contra a sentença que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesões corporais, descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal c/c art. 1º, da Lei n.º 11.340/06, a qual foi suspensa condicionalmente pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 77 do CP.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 21.12.2016, o acusado agrediu a vítima Marineide Martins Rocha, sua irmã, em estado de embriaguez, momento em que ele começou a ofendê-la, desferindo-lhe um soco no rosto. A genitora de ambos tentou apartar a briga e também foi lesionada. O denunciado armou-se com uma faca e tentou investir contra a vítima, mas foi impedido por seu filho. No momento em que a viatura chegou ao local, o acusado ameaçou a vítima de morte, caso fosse preso. Por tal conduta, o acusado foi incurso no crime previsto no art. 129, §9º, e art. 147 do CP c/c art. 7º, I, da Lei n.º 11.340/06.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 32/33, sobreveio sentença condenatória, apenas pelo crime de lesão corporal, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da decisão monocrática e sua absolvição, por insuficiência de provas (fls. 34/35).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 37/44).

Às fls. 55/57, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Sem revisão - art. 610 do CPP.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de absolvê-lo do crime de lesões corporais por inexistência de provas.

Em relação ao
pedido de absolvição,
os argumentos relevantes trazidos pela acusação denotam a plausividade na manutenção da sentença, posto que, pelo que foi narrado nos autos a vítima se dirigiu à delegacia de polícia e narrou à autoridade policial as agressões sofridas por si após seu irmão chegar em casa embriagado e lhe agredir, momento em que foi lesionada, conforme laudo pericial de fls. 41/42 do IP.

Como já dito, o exame de corpo de delito atestou as lesões sofridas pela vítima, que são totalmente compatíveis com os fatos narrados.

A acusação levou a juízo a mãe da vítima e do Réu, que declarou em Juízo que seus filhos estavam se empurrando e que se meteu no meio para apartar; que a discussão se iniciou porque o Réu afirmou que iria buscar as crianças na roça, e que a vítima teria arremessado um prato na direção do Réu (mídia). Já o Réu afirmou em Juízo que só empurrou a vítima após ela ter arremessado um prato contra ele.

Os policiais ouvidos em Juízo afirmaram que ao chegarem no local da ocorrência a vítima estava com escoriações e sangrando e o Réu chegou bastante alterado,visivelmente embriagado (mídia).

A palavra da vítima prevalece sobre a palavra do Réu em crimes como esses em que sua maioria são cometidos na clandestinidade do lar, às ocultas, sendo que se a vítima mantém coerência, harmonia e segurança, recebe a credibilidade necessária para embasar a sentença condenatória. Nesse sentido:
¿A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie.¿
(STJ - AgRg no AREsp 1495616/AM, Ministro RIBEIRO DANTAS, SJ 20/08/2019).

In casu
, a vítima relatou com detalhes a agressão sofrida, cujo deslinde Réu e sua genitora entraram em contradição.

Vê-se, portanto, que fica a palavra da vítima contra a do Réu, e em casos como o presente, em que a vítima prestou depoimentos harmônicos, denotando credibilidade em seus testemunhos, entendo que está correta a decisão condenatória, pois provado que a vítima foi agredida pelo Réu.

Assim, não há como se acolher a tese de insuficiência de provas, pois totalmente ilegítima, já que tanto a autoria como a materialidade do crime de lesão corporal encontram-se presentes nos autos, ou seja, devidamente provados.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator